Tribunal: TJBA
Processo: 8042911-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042911-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FEDERACAO DAS SOCIEDADES EUNICE WEAVER e outros

Advogado(s)
:
OTONEY REIS DE ALCANTARA

AGRAVADO: VIDA ALEGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração de posse de imóvel, sob o fundamento de ausência da probabilidade do direito e existência de decisão em processo conexo excluindo o bem da administração do interventor judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC e do art. 300 do CPC para a concessão de liminar de reintegração de posse, em face de adquirente com título registrado e posse derivada de cláusula constituti.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A proteção possessória exige a comprovação da posse anterior, do esbulho e da data de sua ocorrência (CPC, art. 561). A parte agravada detém título de propriedade registrado e exerce posse justa decorrente de escritura pública com cláusula constituti e atos de conservação.

4 - Decisão judicial em ação conexa reconheceu a decadência do direito de anular a alienação do bem e declarou expressamente que o imóvel não está sob a administração do interventor judicial. A certidão de oficial de justiça atestou o abandono do imóvel pelas agravantes, afastando a alegação de posse anterior efetiva. Ausência de esbulho.

IV. DISPOSITIVO

5 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 561; CC, arts. 1.196 e 1.200.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042911-02.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravantes
FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES EUNICE WEAVER E SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA BAHIA
e parte(s) Agravada
VIDA ALEGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.